Tribunal: STF
Processo: HC 244792
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indefere liminarmente o writ impetrado contra decisão monocrática de relator que indeferiu medida de urgência em habeas corpus originário, quando não evidenciada teratologia ou ilegalidade manifesta. 2. No caso, as questões trazidas na impetração não foram ainda enfrentadas pelo Tribunal a quo, não se admitindo a pretendida supressão de instância. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 921.823/SP - eDOC.14). 



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem a fim de “suspender cautelarmente a prisão preventiva que foi imposta nos autos de prisão em flagrante nº 1501471-10.2023.8.26.0571, ora em curso perante o Juízo da Vara Única da comarca de Porangaba/SP, até a realização do exame de insanidade mental que passados 10 MESES não tem data definitiva, expedindo imediatamente, em seu favor o competente alvará de soltura, impondo o tratamento psiquiátrico e demais medidas alternativas diversas da prisão processual (afastamento da vítima se o caso).”



    Postergado o exame do pleito liminar (eDOC.17), foram solicitadas informações ao Juízo a quo, as quais foram prestadas em eDOC.19. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho do ato coator:



    “A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo a decisão agravada ser mantida. As Turmas integrantes da Terceira Seção desta Corte Superior, na esteira do preceituado no enunciado da Súmula 691 do Pretório Excelso, têm entendimento pacificado no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus contra decisão de relator indeferindo medida liminar em ação de igual natureza, ajuizada nos Tribunais de segundo grau, salvo as hipóteses de inquestionável teratologia ou de ilegalidade manifesta. No caso, as questões trazidas na impetração não foram ainda enfrentadas pelo Tribunal a quo, não se admitindo a pretendida supressão de instância.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente